Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67947723, foram acostados os cálculos referentes aos substituídos BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONÇALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA, PAULO ROBERTO BEZERRA, RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA, EVA ALVES OLIVEIRA, SILVEIRA DE AMORIM FEITOSA, MIRIAN MONTEIRO DA SILVA, ELIAS SANTOS DA SILVA, ANA LUCAS DIAS, MARIA APARECIDA DE JESUS, MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS, MARIA DO DESTERRO EPAMINONDAS, FRANCISCO RIBEIRO DE MENDONÇA e SILVIA LUCIA DA ROCHA MIRANDA. As partes impugnaram as planilhas (ID: 68314424 e 68596742). O exequente apontou que não foram apurados os valores devidos ao substituído MANOEL GOMES LEITÃO. Assentou que os cálculos não incluíram a verba dos honorários de execução arbitrados na decisão de ID: 61800963. Requereu, por fim, a remessa dos autos à contadoria para correção dos equívocos apontados. O Distrito Federal, por sua vez, sustentou que os percentuais de juros utilizados pelo setor contábil são superiores aos apurados pela gerência da Procuradoria-Geral (ID: 68596741). Intimado sobre as objeções do Distrito Federal, o exequente não concordou com as planilhas apresentadas pelo executado (ID: 69465137). É o relatório. Passo a decidir. Quanto ao substituído MANOEL GOMES LEITÃO, verifica-se que a Contadoria Judicial, ao corrigir a Taxa SELIC (ID: 67947723), deixou de apurar os cálculos relativos ao servidor mencionado, merecendo, portanto, reparo neste ponto. Ademais, atualizou-se os valores dos servidores, sem, contudo, calcular a verba honorária. Veja-se que, em sua irresignação, o Distrito Federal limitou-se a indicar “(...) diferença nos percentuais de índices e juros (...)” (ID: 68596743). Quanto à diferença de percentuais, o DF não se desincumbiu de demostrar a incorreção nas planilhas. Em relação a esse ponto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer, pois possuem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo - à míngua de provas concretas em sentido contrário - prevalecer. Precedentes desta Corte. 3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial - o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor - impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286203, 00157546820148070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro a impugnação do executado (ID: 68596743) e acolho a impugnação do exequente (68314424). Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de MANOEL GOMES LEITÃO e dos honorários de execução, conforme decisão de ID: 61800963 (item III). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR